Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708562-75.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELISANGELA FARIA TORRES DANTAS D E S P A C H O Retirem-se de pauta. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, § 1o) para os contratos de empréstimo livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salários”, afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo nos Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, Tema 1085, relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Assim, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do Tema 1085. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021 17:55:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator